Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701349-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTADORA DE CARGAS MARANDRE LTDA - ME AGRAVADO: ALDI LUNA CRUZ DECISÃO Os extratos carreados aos autos evidenciam a existência de movimentação financeira relevante, sendo incompatível com a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa jurídica agravante. Ademais, as custas processuais praticadas no âmbito do Distrito Federal são bastante módicas se comparadas à média nacional. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora